Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-07.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE SOBRE A DATA DA SUA REALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE INEXISTENTE. SERVIDOR PÚBLICO. FARMACÊUTICO. HOSPITAL REGIONAL DO GAMA. CONTATO PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS E PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO. GRAU MÉDIO. PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. RETROATIVIDADE INCABÍVEL.
I. A inobservância da intimação de que trata o artigo 474 do Código de Processo Civil não acarreta a nulidade da prova pericial quando não há demonstração de prejuízo.
II. De acordo com o artigo 79 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e os artigos 3o e 12 do Decreto Distrital 32.547/2010, o adicional de insalubridade pressupõe constatação pericial de atividade insalubre nos moldes do Anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho.
III. Constatado, mediante perícia, que o demandante, no desempenho de suas atribuições no Hospital Regional do Gama, mantém contato permanente com agentes biológicos e pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, deve ser reconhecido o seu direito à percepção do adicional de insalubridade de grau médio, em conformidade com o Anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho.
IV. Segundo o artigo 83, inciso I, da Lei Complementar Distrital 840/2011, a insalubridade no grau médio importa no adicional de 10% sobre o vencimento básico.
V. A insalubridade é aquilatada mediante exame pericial e por isso o adicional respectivo não pode ser pago retroativamente, consoante se extrai da inteligência do artigo 3o do Decreto Distrital 32.547/2010.
VI. Recursos conhecidos e desprovidos.